Tribunal: TJDFT
Processo: 0708949-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FALTA DE DISCERNIMENTO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovado que o réu praticou atos libidinosos com a vítima no momento em que ela não tinha discernimento necessário e não podia oferecer resistência, pelo seu estado de embriaguez, inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência de provas, devendo ser mantida a sentença que condenou o réu nas penas previstas no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal. Em crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. Os depoimentos prestados em juízo, somados ao laudo toxicológico, revelam a completa incapacidade da vítima em resistir ao ato sexual, ante a embriaguez completa causada pelo excessivo consumo de álcool e de maconha.